Tribunal: TJDFT
Processo: 0745363-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0745363-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA contra a decisão, de ID 65532958, que julgou prejudicado o recurso. Em suas razões (ID 65901055), o embargante defende, em síntese, a existência de omissão na decisão em “não ter explicitado os critérios que utilizou, para considerar prejudicado o agravo de instrumento”. Assevera que o agravo de instrumento não restou prejudicado. Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, bem como reconsiderar o agravo de instrumento interposto. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assim, conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, a não permitir certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso em tela, não se verifica a ocorrência de contradição ou obscuridade apontadas pelo embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID 65532958, com a coerência necessária para tanto. Diferentemente dos argumentos apresentados pelo embargante, e conforme bem salientado na decisão agravada: “foi proferida sentença em 22/10/2024, conforme ID 215341436 dos autos de origem”. Isso porque, da análise detida dos autos de origem, observou-se que pouquíssimo intervalo de tempo após a interposição do referido recurso foi proferida sentença de mérito nos autos principais. Em que pese a argumentação da parte ora embargante, nota-se a farta jurisprudência deste TJDFT sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPERVÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a superveniência de sentença de mérito, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, há que se reconhecer a perda do interesse recursal. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão n.1074509, 20160020450518AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303) (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta evidentemente prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de sentença de mérito na demanda de origem, a qual abrange, em cognição exauriente, a matéria analisada no agravo em mera cognição precária. 2. Agravo de instrumento prejudicado”. (Acórdão 1752619, 0703122-08.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator(a) Designado(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.) (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, indeferiu pedido de declaração de nulidade da citação e intimou a parte ré para, no prazo de 10 (dez) dias, adimplir o acordo, sob pena de decretação de falência. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença no processo originário (0703714-12.2020.8.07.0015), com a extinção da execução em virtude da quitação integral do débito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando extinta a demanda, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1418628, 0734639-02.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.) (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse processual. Precedentes desta Corte. 2. Agravo de Instrumento PREJUDICADO”. (Acórdão 1284455, 0726077-72.2019.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2020, publicado no DJe: 29/09/2020.) (Grifo nosso) Além disso, observo nos autos no 0710267-27.2024.8.07.0018 que o ora recorrente interpôs recurso de Apelação Cível (ID 217783862), não havendo prejuízo ao recorrente. Assim, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante, não se observa na decisão embargada qualquer vício passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Na verdade, os argumentos apresentados pelo embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de ID 65532958 em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador